Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMISSÁRIO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONDOMINIAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto.
2. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, consoante a tese vinculante firmada no Tema 886 do STJ.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o promitente comprador não recebeu as chaves do imóvel e assim não houve a imissão na posse, independentemente da verificação da culpa atinente a relação contratual firmada com terceiro, não há se falar em reforma da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
4. Constatando que a parte exequente deu causa ao ajuizamento da lide, deve suportar o ônus da sucumbência.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, devem ser fixados conforme prevê o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC e somente devem ser fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme prevê o artigo 85, § 8o do CPC.
6. Recurso conhecido e improvido.